Tribunal: TJBA
Processo: 8000426-20.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000426-20.2018.8.05.0133 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: UGANIA MAGALLY NUNES SANTANA DOS SANTOS Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PARCELAS VENCIDAS ATÉ A EFETIVA IMPLANTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. CERTIDÃO UNILATERAL INSUFICIENTE. HONORÁRIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada em face do Município de Itororó, condenando-o ao pagamento do salário de dezembro e do décimo terceiro de 2016, do terço de férias de 2015, das diferenças do piso salarial do magistério em períodos determinados até setembro de 2018 e de indenização por danos morais, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a condenação ao pagamento das diferenças do piso salarial do magistério deve abranger também as parcelas vencidas até a efetiva regularização; (ii) estabelecer se certidão administrativa unilateral emitida pelo Município constitui prova idônea da quitação das diferenças salariais; (iii) determinar se os honorários advocatícios, em condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, podem ser fixados desde logo sobre o valor da causa; e (iv) definir os critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária à luz da EC nº 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso nacional do magistério configuram obrigação de trato sucessivo e se renovam mês a mês enquanto perdurar o descumprimento, razão pela qual as parcelas vencidas até a efetiva implantação devem integrar a condenação, nos termos do art. 323 do CPC. 4. Incumbe ao Município comprovar o pagamento das verbas salariais ou a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da servidora, nos termos do art. 373, II, do CPC. 5. Certidão administrativa produzida unilateralmente pelo próprio ente público, desacompanhada de contracheques detalhados ou comprovantes de pagamento aptos a evidenciar a observância do piso legal, não constitui prova suficiente da quitação das diferenças salariais. 6. Em condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, especialmente quando envolve diferenças salariais apuráveis em liquidação, reflexos remuneratórios e parcelas vincendas, o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser fixado apenas na fase de liquidação, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC. 7. Até 08/12/2021, a condenação contra a Fazenda Pública deve ser atualizada pelo IPCA-E, com incidência de juros de mora pelo índice da caderneta de poupança; a partir de 09/12/2021, incide, uma única vez até o efetivo pagamento, a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. 8. O pedido de exclusão da condenação por danos morais formulado apenas em contrarrazões pelo Município não pode ser apreciado, em razão da ausência de recurso próprio e da preclusão da matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido, reformando-se a sentença, ainda, de ofício, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais e aos encargos legais da condenação. Tese de julgamento: "1. Em obrigação de trato sucessivo, as diferenças do piso salarial do magistério incluem as parcelas vencidas até a efetiva e comprovada regularização do pagamento. 2. Compete ao ente público comprovar a quitação das verbas salariais postuladas pelo servidor, por se tratar de fato extintivo do direito alegado. 3. Certidão unilateral emitida pelo Município, sem suporte em documentos idôneos de pagamento, não afasta o direito às diferenças salariais. 4. Em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados na fase de liquidação." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.738/2008; CPC, arts. 85, § 4º, II, 323 e 373, II; CC, art. 405; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167/DF; STF, RE nº 870.947/SE (Tema 810); STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 362; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000284-16.2018.8.05.0133, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Segunda Câmara Cível, DJEN 27.02.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000560-47.2018.8.05.0133, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, pub. 08.12.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000342-48.2020.8.05.0133, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, pub. 18.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000426-20.2018.8.05.0133, oriundos da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itororó, sendo Apelante Ugania Magally Nunes Santana dos Santos e Apelado o Município de Itororó. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso, reformando-se a sentença, ainda, de ofício, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais e aos encargos legais da condenação, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, em (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 03